Tribunal: TJPA
Processo: 0009490-26.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECIS?O MONOCRÁTICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros.2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário.3. Recurso Conhecido e Não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO: N.º 0009490-26.2016.8.14.0000
ÓRG¿O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA)
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA MUNICIPAL: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES OAB/PA 3673)
AGRAVADOS: DECIS¿O MONOCRÁTICA DE FLS.
152/154 E ANTONIO CARLOS ALBERTO (ADVOGADA: ANDREA MARINA CÁCERES BRITO OAB/PA 18.106).
INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECIS¿O MONOCRÁTICA
. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros.
2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário.
3. Recurso Conhecido e Não provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: N.º 0009490-26.2016.8.14.0000
ÓRG¿O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA)
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA MUNICIPAL: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES OAB/PA 3673)
AGRAVADOS: DECIS¿O MONOCRÁTICA DE FLS.
152/154 E ANTONIO CARLOS ALBERTO (ADVOGADA: ANDREA MARINA CÁCERES BRITO OAB/PA 18.106).
INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por MUNICÍPIO DE BELEM em face da decisão monocrática (fls. 152/154), que negou provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art.133, XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta Corte nos autos da AÇÃ
O ORDINÁRIA DE OBRIGAÇ¿O DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA pr
oposta por ANTÔNIO CARLOS ALBERTO.
A decisão impugnada manteve a decisão interlocutória do juízo
a quo
que deferiu a liminar para fornecimento do medicamento NINTEDANIBE (OFEV 150 mg) para tratamento de FIBROSE PULMONAR IDIOPÀTICA-FPI (CID: J 84.1), conforme prescrição médica ao ora agravado.

Em razões recursais (fls. 155/167), o agravante sustenta em síntese que a competência para atender a ordem judicial é do Estado do Pará em razão do da organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Assevera que não existe dotação orçamentária para custear o tratamento do autor/agravado.

Aduz ainda que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela e que a medida liminar esgotaria no todo o objeto da ação.

Colaciona julgados em reforço as suas alegações, requerendo ao final, a retratação da decisão monocrática, e se assim não entender, que seja recebido o presente Agravo Interno, conhecido e provido com vista à consectária reforma da decisão agravada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 169/180, pugnando pelo improvimento do presente recurso, devendo ser excluído o Estado do Pará da lide por ilegitimidade passiva.

O agravado apresentou contrarrazões às fls. 194/211, pugnando pelo improvimento do presente recurso, com a integral manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PROCESSO: N.º 0009490-26.2016.8.14.0000
ÓRG¿O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA MUNICIPAL: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES OAB/PA 3673)
AGRAVADOS: DECIS¿O MONOCRÁTICA DE FLS.
152/154 E ANTONIO CARLOS ALBERIO (ADVOGADA: ANDREA MARINA CÁCERES BRITO OAB/PA 18.106).
INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, conheço do agravo interno.
Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática, ora impugnada que negou provimento ao Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art.133, XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios, mantendo com isso, a decisão interlocutória de primeiro grau, que deferiu parcial e liminarmente os efeitos da tutela requerida na inicial, determinando ao Município de Belém o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE para tratamento de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA-FPI ao autor, ora agravado.
É imperioso ressaltar que a competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa formar, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

Dessa forma, não merece prosperar a argumentação de caráter supletivo da atuação do agravante, isto porque como é cediço a responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à saúde, conforme julgado do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercuss¿o Geral
-
Tema 793
, da questão constitucional suscitada.
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTE
S FEDERADOS. REPERCUSS¿O GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇ¿O DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.¿
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSS¿O GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
. Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, Com isso, não há dúvidas de que o MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, pode ser compelido a fornecer o medicamento NINTEDANIBE (OFEV 150 mg), única droga disponível na ANVISA para tratamento de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA-FPI (CID: J 84.1), imperiosa para a sobrevida do agravado.

Ressalta-se, ainda, a Portaria GM-MS nº 204 de 29/01/2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle,
atribui a responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, no tocante às ações e serviços de saúde.

Com efeito, como consignado na decisão guerreada, o agravante não logrou êxito em comprovar suas assertivas, pois não apresenta qualquer documento comprobatório de suas alegações sobre a impossibilidade financeira alegada em fornecer o medicamento, ensejando a procedência do pedido da inicial, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando a possibilidade do Judiciário intervir em políticas públicas a fim de resguardar direito fundamental a saúde, como também direitos sociais,
in verbis
:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENS¿O DE TUTELA ANTECIPADA.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇ¿O DOS PODERES. INTERVENÇ¿O JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇ¿O DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LES¿O À ECONOMIA PÚBLICA N¿O DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES.

DANO INVERSO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECIS
¿O RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.¿
(STA 674 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018). Grifado
¿Ementa: AGRAVO REGIM
ENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇ¿O EM 09.04.2018. ACESSO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS À ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇ¿O DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1.
O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende ser legitima a intervenção do poder judiciário a fim de resguardar direitos sociais
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (ARE 1076316 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 07-08-2018). Grifado

No caso em apreço, inegável que a decisão interlocutória deve ser mantida, pois está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, competindo ao Município de Belém o fornecimento do medicamento requisitado NINTEDANIBE (OFEV 150 mg).

Até porque, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, sendo um direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente integra e com assistência médico-hospitalar.

A alegada ausência de dotação orçamentária também foi rebatida no
decisum
objurgado, considerando que o Ente Público deve buscar os meios de efetivação da tutela emergencial em razão do caráter de urgência da medida.

Ademais, como o caso envolve direito fundamental à vida e à saúde escorreita a concessão da liminar.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator